Tribunal: TJSP
Processo: 1009824-25.2024.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posturas Municipais
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
ção de políticas públicas para fornecimento contínuo do serviço. Extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Insurgência recursal do autor popular sustentando que a omissão administrativa configura ato lesivo passível de controle pela ação popular, defendendo interpretação sistemática que assegure máxima efetividade dos direitos fundamentais e proteção do patrimônio público em sentido amplo.
1. Ação popular que possui natureza essencialmente desconstitutiva, destinada precipuamente à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Pedidos formulados que não se dirigem à anulação de ato administrativo específico, mas traduzem-se em típicas obrigações de fazer e não fazer. Pretensões que se inserem no espectro de atuação da ação civil pública, não da ação popular.
2. Desfecho de origem preservado. Recursos voluntário e oficial desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009824-25.2024.8.26.0066; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 04/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Posturas Municipais

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

04/02/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CRISE HÍDRICA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Pleito de cidadão voltado ao enfrentamento da grave crise de abastecimento de água no município de Barretos, com pedidos de implementação de políticas públicas para fornecimento contínuo do serviço. Extinção do processo sem resolução de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CRISE HÍDRICA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Pleito de cidadão voltado ao enfrentamento da grave crise de abastecimento de água no município de Barretos, com pedidos de implementação de políticas públicas para fornecimento contínuo do serviço. Extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Insurgência recursal do autor popular sustentando que a omissão administrativa configura ato lesivo passível de controle pela ação popular, defendendo interpretação sistemática que assegure máxima efetividade dos direitos fundamentais e proteção do patrimônio público em sentido amplo.
1. Ação popular que possui natureza essencialmente desconstitutiva, destinada precipuamente à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Pedidos formulados que não se dirigem à anulação de ato administrativo específico, mas traduzem-se em típicas obrigações de fazer e não fazer. Pretensões que se inserem no espectro de atuação da ação civil pública, não da ação popular.
2. Desfecho de origem preservado. Recursos voluntário e oficial desprovidos.